Tribunal: TJES
Processo: 5000250-60.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-60.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR PEREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000250-60.2022.8.08.0039

RECORRENTE: LUCIMAR PEREIRA RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS. RECEBIMENTO DO VALOR. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
LUCIMAR PEREIRA RODRIGUES
em desfavor do
BANCO PAN S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é segurada perante a previdência social, e ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que o banco requerido, de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, sob o número 0229745569847, cujas parcelas para pagamento vêm sendo descontadas mensalmente em seu benefício, o que vem lhe gerando prejuízo material e moral. Diante disso, ajuizou a presente ação visando a declaração de nulidade do referido contrato, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, e, ainda, reparação pelo dano de ordem moral.

Em contestação (ID 8569671), o requerido defende a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 8569986) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR deferida ao ID 14190043 e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e declaro a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8569988), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento que, ao contrário do que foi apontado pelo MM Juiz, certo é que o recorrente não solicitou, contratou ou mesmo autorizou o contrato em questão. Aduziu que é pessoa idosa, e apenas utiliza as ferramentas básicas de seu telefone. O ocorrido se deu através de desleixo ou má-fé do Banco, ou por algum terceiro falsário, mediante a fragilidade de segurança ofertada pelo recorrido, uma vez que para a efetiva celebração do negócio, basta que o indivíduo tenha em mãos um documento de identificação. Requereu, assim, a procedência da pretensão inicial.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 8569995, arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença. E, em caso de provimento do recurso, a autorização para compensação.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
MANUTENÇÃO

da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que juntou:
1)
o contrato firmado entre as partes (ID 8569673);
2)
contrato com dados que conferem com aqueles fornecidos pela autora em sua exordial, inclusive, número de celular;
3)
documentos pessoais utilizados na contratação coincidindo com os documentos que acompanham a petição inicial;
4)
biometria facial da autora, colacionada ao contrato, não impugnada por ela como sendo de outra pessoa;
5)
geolocalização da contratante em endereço que coincide com o endereço residencial informado pela parte autora na inicial - conforme pesquisa feita por esta Relatora no
site Google Maps
;
6)
recebimento do valor do empréstimo; e
7)
ausência de devolução do valor recebido.

Pontuo, ainda, que em sede de réplica (ID 8569677), a recorrente impugna a contestação, sem esclarecer, contudo, as coincidências apontadas acima.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, a requerente/recorrente sequer lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Ainda, o histórico de créditos juntado pela própria autora com a sua petição inicial (ID 8569652) evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 8569986):

Examinando os autos, verifico a existência da contratação de Cartão de Crédito Consignado por parte da Requerente, a qual encontra-se inequivocamente, evidenciada nos autos, consoante se extrai dos documentos anexados no id 16788565.

Por meio dos referidos documentos é possível identificar foto do documento pessoal da autora, “selfie” feita no momento da contratação, informações de geolocalização, data e hora da operação, e ID da sessão do usuário, ID do “Device” e IP Porta; bem como dos aceites os termos contratuais por meio eletrônico.

Desta feita, cumpre salientar que no contrato celebrado houve autorização do cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Logo, tenho que no presente caso aplica-se o princípio
"pacta sunt servanda"
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, visto que há nos autos provas suficientes de que a demandante contratou o serviço supramencionado, uma vez que aderiu ao contrato questionado, o qual fora por ela assinado eletronicamente e cujos termos são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.

Desta feita, não há que se falar em ilegalidade do pacto firmado entre as partes apta a ensejar o pagamento de indenização a qualquer título, bem como a restituição dos valores descontados.

Assim, a improcedência da presente é medida que se impõe.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença, não tendo a recorrente deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)